Tribunal: TJMT
Processo: 1011817-35.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011817-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICENTE PEREIRA LEITE - CPF: 074.301.911-34 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011817-35.2023.8.11.0041

APELANTE:

VICENTE PEREIRA LEITE

APELADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

VICENTE PEREIRA LEITE,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da “Ação Declaratória de impossibilidade de Capitalização Composta de Juros frente a recente Súmula 539 e Resp Repetitivo 1.388.972/SC c/c Revisão de Cláusulas Contratuais que implicam em Venda Casa e Onerosidade Excessiva e Tutela de Evidência para Depósito Judicial do incontroverso” nº
1011817-35.2023.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
não há no contrato firmado entre as partes nenhuma cláusula que dispõe a respeito da metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida
” (sic).

Contudo, afirma que “
é possível perceber na referida cláusula que o sistema de amortização do saldo devedor é o PRICE – Sistema Francês de Amortização, porém, deixa de informar de maneira clara, o que por si só fere ao Princípio da Informação, conforme consagrado no Artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor” (sic).

Assevera que “
tal sonegação informativa lesa profundamente o consumidor, ora autor, ainda mais quando se detecta por laudo pericial particular que o Banco Réu adotou no contrato, ora litigado, o regime composto” (sic).

Argumenta que “
o fato agravante e que é sistema aplicado pelo Réu, frente à hipossuficiência informativa dos consumidores, é a adoção de regime composto, com capitalização mensal da taxa de juros, sem que o contrato informe sua ocorrência, elementos, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cruciais a autorização a capitalização de juros
”
(vide Súmula 539 e REsp Repetitivo 1.388.972/SC)
(sic)

Declara que “
submeteu a um levantamento contábil, com profissional competente, oportunidade em que se faz prova a planilha demonstrativa, apontando diversas irregularidades” (sic).

Diz que “
restou claro com a apuração financeira que ocorreu uma diferença de R$ 149,50, por parcela. Que, quando multiplicada pelo número total de prestações do financiamento, perfaz um montante de R$ 7.176,21 (sete mil cento e setenta e seis reais e vinte e um centavos) pagos a maior (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “GAUSS”, em detrimento do método “PRICE”, pelos motivos expostos ao longo dos autos, assim como a devolução do que foi pago de forma indevida (Id. 196477653).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (Id. 196477656).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 196510150.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
VICENTE PEREIRA LEITE
ajuizou “Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros frente a recente Súmula 539 e Resp. Repetitivo 1.388.972/SC c/c Revisão de Cláusulas Contratuais que implicam em Venda Casa e Onerosidade Excessiva e Tutela de Evidência para Depósito Judicial do incontroverso” em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
alegando, em suma, que em
30/01/2021, celebrou o contrato de financiamento n. 489596851, para pagamento em 48 prestações de R$ 1.476,25 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) cada, contudo, constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - a alteração do sistema de amortização, do método PRICE que acarreta no regime composto; ser restituído da cobrança indevida a título registro em R$ 799,00 e de tarifa de cadastro em R$ 316,00; repetição do indébito do valor cobrado de forma abusiva, pugnando, ao final, pela procedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inconformado, o apelante sustenta que houve a cobrança de capitalização de juros abusivos, não previstos no contrato, razão pela qual, pugna
pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “GAUSS”, em detrimento do método “PRICE”, pelos motivos expostos ao longo dos autos, assim como a devolução do que foi pago de forma indevida

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de
capitalização de juros
, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE
– AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.
Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.
A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.”
(TJ-MT 10057655320178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual (Id.
196476676
), e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Já com relação ao
método de amortização
(utilização do Sistema Francês de Amortização), mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada.

De fato, a Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC –
TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade
. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie. Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a mora e seus efeitos somente pode ser afastada se constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros). O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(TJ-MT 10000137820208110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RCURSO
, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 anos, em razão do autor ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024